Tribunal: TJDFT
Processo: 0718155-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718155-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO DONIZETE DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por João Donizete de Oliveira contra decisão do juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (Id 0704061-60.2025.8.07.0018 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva movido pelo ora agravante em desfavor do Distrito Federal, processo n. 0704061-60.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo exequente, sob o argumento de que este não se qualifica como pessoa hipossuficiente, conforme os parâmetros estabelecidos por ato normativo da Defensoria Pública do Distrito Federal. Em razões recursais (Id 71593388), o exequente/agravante sustenta, em síntese, que todo o valor por ele auferido é destinado à quitação de dívidas que tem com o Banco de Brasília. Diz que essa situação o obriga a recorrer a financiamento no limite da margem que tem em cheque especial para pagamento de despesas básicas. Alega estarem preenchidos os pressupostos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, requer: a) Concessão da Tutela de Urgência para suspender os autos principais até Decisão final no presente recurso; b) A reforma da Decisão para conceder as benesses da justiça gratuita. Dispensado o inicial recolhimento do preparo, por força do art. 101 do CPC. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei eventual dispensa do recolhimento do preparo pela parte agravante, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o do CPC. Pois bem. O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o, do CPC, porque, desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988, a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Mais. A despeito de a assistência judiciária por advogado contratado não impedir por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o do art. 99, CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. Assim, indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, sendo contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No caso concreto, o exequente/agravante, além de estar representado por advogado particular, sem indicação de atuação gratuita ou recebimento de honorários somente ao final da demanda, aufere renda mensal bruta superior a R$ 9.000,00 (Id 232979320 do processo de referência). Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais, que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Por oportuno, friso que o endividamento voluntário da parte não justifica a concessão de benesse buscada, conforme entendimento sedimentado por este eg. Tribunal de Justiça: Acórdão 1972268, 0748210-35.2024.8.07.0000, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 10/03/2025; Acórdão 1729507, 07179942820238070000, Relator(a): Ana Cantarino, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 31/7/2023; e Acórdão 1695456, 07372326720228070000, Relator(a): Sandra Reves, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJe: 1/6/2023. Desse modo, a falta de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar o preparo recursal pela parte agravante possibilita a conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de pessoa economicamente hipossuficiente merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça requerida pela parte agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. É certo que essa decisão implica também o indeferimento do efeito suspensivo postulado. No entanto, o processamento do recurso está condicionado à comprovação do recolhimento do preparo. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Publique-se. Intime-se. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Brasília, 12 de maio de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora